Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Processo : 0708330-44.2022.8.07.0020 DESPACHO À parte embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido formulado, em contrarrazões, para aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração (id. 570447754). Intime-se Brasília – DF, 29 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator